Tribunal: TJES
Processo: 0000348-92.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Servidão
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000348-92.2020.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIENE DA PENHA RIEDEL

APELADO: VALDERCY MARCON

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE
PREJUÍZOS CAUSADOS
–
ÔNUS DA PROVA DA APELANTE
–
DISCUSSÃO DE MATÉRIA POSSESSÓRIA – VIA INADEQUADA –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
“A ação de nunciação de obra nova, que com o advento do Código de Processo Civil de 2015, deixou de gozar de regramento especial, passando então a se submeter ao procedimento comum, é destinada a suspender a execução de construção que cause prejuízo potencial ao direito de preservação do bem ou evitar obras que prejudiquem o uso da coisa de terceiro ou de uso comum” (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0001173-81.2007.8.08.0045. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data de julgamento: 26/Mar/2024).

2.
Cabia à apelante comprovar os fatos constitutivos do seu direito no art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar eventuais gravames decorrentes da obra da cerca, ônus do qual não se desincumbiu.

3.
A ação que versa sobre nunciação de obra nova presta-se somente ao embargo da obra e a impedir que cause prejuízo ao direito de terceiros, o que não fora verificado na espécie. Eventual discussão acerca de matéria possessória discutida pela apelante não é cabível nesta via.

4.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIENE DA PENHA RIEDEL
em face da r. sentença de fls. 73/73-v integrada por decisão de fls. 89/89-v que, nos autos de
ação de nunciação de obra nova
ajuizada contra
VALDERCY MARCON
,
julgou improcedentes as pretensões autorais.

Nas razões recursais (id. 6962603), aduz a apelante, em suma, que a propriedade reivindicada pertence a si e que a turbação é reincidente; que o apelado não tem posse da área objeto da lide. Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas em id. 6962608.

É o breve relatório. Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000348-92.2020.8.08.0042

APELANTE: LUCIENE DA PENHA RIEDEL

APELADO: VALDERCY MARCON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIENE DA PENHA RIEDEL
em face da r. sentença de fls. 73/73-v integrada por decisão de fls. 89/89-v que, nos autos de
ação de nunciação de obra nova
ajuizada contra
VALDERCY MARCON
, julgou improcedentes as pretensões autorais.

Nas razões recursais (id. 6962603), aduz a apelante, em suma, que a propriedade reivindicada pertence a si e que a turbação é reincidente; que o apelado não tem posse da área objeto da lide. Basicamente diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas em id. 6962608.

Pois bem.

Na exordial, narra a autora, ora apelante, que em agosto de 2020 foi surpreendida com uma cerca na entrada da sua residência, construída a pedido do réu, impedindo o acesso à rua pelo seu imóvel bem como o acesso para entrada na sua própria garagem. Com base nisto, pleiteou que fosse embargada a construção, bem como a indenização por danos materiais e morais, e todos os pedidos foram julgados improcedentes sob os seguintes fundamentos:

“
No caso dos autos, a parte autora, alega a ocorrência de turbação em relação a cerca que estava sendo construído para a divisão dos terrenos, pela parte demandada constituiu turbação a sua posse. A finalidade da ação de nunciação de obra nova é impedir que eventual construção de obra em imóvel vizinho prejudique o prédio, suas servidões ou a finalidade que são destinados. No caso concreto, a prova produzida conforta a versão defensiva da parte ré sobre os fatos (art. 373, inc. II, CPC), porquanto ficou constatado que a construção realizada pela parte demandada não alterou qualquer característica do imóvel da parte autora.”

Como ressaltado pelo culto colega magistrado, Dr. RALFH ROCHA DE SOUZA, em sua r. sentença, o objetivo da ação de nunciação de obra nova é impedir o prosseguimento de obra que se realiza em imóvel. Vejamos:

“No CPC de 1973 a nunciação de obra nova era um procedimento especial de jurisdição contenciosa que visava impedir o prosseguimento de obra nova prejudicial à estrutura do prédio contíguo ou as suas finalidades. Todavia,
no CPC/15
,
a nunciação ingressa no procedimento comum,
sem que isto em nada impacte em sua natureza material. Com a flexibilização procedimental adotada pelo CPC/15, não há embaraço no sentido. Ou seja, a
pretensão do autor
continua sendo a de
paralisar e evitar a conclusão da obra que se realiza em imóvel que se encontra na posse, ou que seja de propriedade do réu.

Legitimado ativo
será o
proprietário ou possuidor do imóvel contíguo
, pois o substrato da ação é a preservação do direito dos vizinhos (art. 1.299, CC). A
causa de pedir
se prende necessariamente à
iminência de um dano ao autor de ação em razão da edificação promovida pelo vizinho (nunciado).
A proteção opera indistintamente em prol do possuidor indireto e ao direto, como o locatário, comodatário e usufrutuário” (FARIAS, Cristiano Chaves de.
Curso de Direito Civil: Direitos Reais
. 18 ed. Salvador: Ed. Juspodivm,2022, p. 267 ) (grifos nossos)

Nesse sentido já fora decidido por esta c. Câmara:
“A ação de nunciação de obra nova, que com o advento do Código de Processo Civil de 2015, deixou de gozar de regramento especial, passando então a se submeter ao procedimento comum, é
destinada a suspender a execução de construção que cause prejuízo potencial ao direito de preservação do bem ou evitar obras que prejudiquem o uso da coisa de terceiro ou de uso comum”

(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0001173-81.2007.8.08.0045. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS. Data de julgamento: 26/Mar/2024).

No caso dos autos, cabia à apelante comprovar os fatos constitutivos do seu direito no art. 373, I do CPC, no sentido de demonstrar eventuais gravames decorrentes da obra da cerca, ônus do qual não se desincumbiu.

Na verdade, as provas testemunhais produzidas na fase instrutória (mídia anexa no drive) não revelam possível turbação empreendida pelo apelado, sobretudo, no que se refere ao impedimento de passagem.

Isto porque, quando questionado ao sr. Djalma se a escada da garagem dá acesso à porta de entrada da casa dela, apontadas as imagens de fl. 46, a testemunha confirma que sim (23min20s – 23min40s), o que revela inexistência do dano na utilização do seu imóvel.

Ademais, ressalta-se que, como dito, a ação que versa sobre nunciação de obra nova presta-se somente ao embargo da obra e a impedir que cause prejuízo ao direito de terceiros, o que não fora verificado na espécie. Eventual discussão acerca de matéria possessória discutida pela apelante não é cabível nesta via. Veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – JULGAMENTO ANTECIPADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DISCUSSÃO POSSESSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser o julgamento antecipado do mérito uma obrigação do juiz e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo, estando comprovada a existência das circunstâncias dispostas no art. 355 do CPC, mostra-se justificado o julgamento antecipado da lide. 2.
O objeto da Ação de Nunciação de Obra Nova é impedir que uma obra nova cause prejuízos ao direito de terceiros. Destina-se, portanto, ao embargo da obra e à indenização dos prejuízos sofridos. Como restou demonstrada a intenção dos apelantes em discutir matéria possessória, apresenta-se inadequada a via eleita. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0000624-19.2013.8.08.0059. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. MARIANNE JUDICE DE MATTOS)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
NEGAR-
LHE PROVIMENTO.

Na oportunidade, com fulcro no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios a serem pagos pela parte apelante para 11%, restando suspensa sua cobrança em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 20.05.2024 a 28.05.2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relatora(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade para, no mérito,
NEGAR-
LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Desembargador Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Virtual - de 20.05.2024 a 29.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.